Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETOMADA DO BEM. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Consolidada a propriedade de imóvel em alienação fiduciária após rejeitados pedidos judiciais e recursos do devedor fiduciante, estando a retomada do bem já registrada no registro imobiliário, correta a decisão agravada que determina a desocupação do imóvel no prazo indicado.

2. Recurso desprovido.